Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700892-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça consulta em urologia-litíase com estrutura para realização de leco (litotripsia extracorpórea) em pré operatório e cirurgia litotripsia extracorpórea por ondas de choque, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n.o 0729419-38.2022.8.07.0016. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. O comprovante de imposto de renda do processo principal e recebimento da aposentadoria, apontam renda líquida mensal de cerca de R$ 1.515,00, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco, caso a cirurgia não seja levada a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. A propósito, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que ambulatório de leco no HBDF é através de solicitação de parecer; o paciente deve levar o pedido (parecer diretamente no HBDF. Pode ser feita na atenção primária” (ID 126249338 do processo principal). Ou seja, pelo indicado, o atendimento depende de providência a ser adotada pela própria Agravante. Desse modo, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS ou ao pagamento das despesas na rede privada de saúde, sabidamente mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Assim, INDEFIRO, por hora, o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora